Tribunal: TJES
Processo: 0022271-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022271-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL QUE POSTERGA REAJUSTE PREVISTO EM LEI ANTERIOR. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. A Lei Estadual nº 10.278/2014 entrou em vigor na data de sua publicação (03/10/2014), incorporando ao patrimônio jurídico dos servidores o direito aos reajustes escalonados, ainda que com eficácia financeira diferida para datas futuras (janeiro de 2016 e janeiro de 2017). Configura-se direito adquirido a termo, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

2. A Lei Estadual nº 10.470/2015, ao postergar os reajustes já previstos e incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores, violou o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e o princípio da segurança jurídica.

3. A postergação dos reajustes, embora não configure redução nominal imediata, implica redução da expectativa de ganho real, tangenciando a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88).

4. Precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.013/TO) reconhece que, vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos, os novos valores passam a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, não se tratando de mera expectativa de direito.

5. O pagamento do primeiro reajuste previsto na Lei nº 10.278/2014 (janeiro de 2015) reforça o reconhecimento, pelo próprio Estado, da aquisição do direito ao escalonamento.

6. Argumentos relativos à crise fiscal e à Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de direitos fundamentais e de disposições legais que já haviam passado por análise de impacto orçamentário.

7. Distinção entre o caso dos autos e o decidido na ADI 5606/ES, que tratou da suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções, enquanto a presente demanda envolve reajustes gerais já previstos em lei anterior vigente, com termo certo para implementação.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 145/147v, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Civil Coletiva ajuizada pelo S
INDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIOFICIAIS/ES)
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1)
Declarar a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, do artigo 2º da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, representados pelo Sindicato Autor;

2)
Condenar o ente requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, representados pelo Sindicato autor, as diferenças remuneratórias nos vencimentos base, no percentual de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2017, previstas no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.278/2014, acrescidas de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar das respectivas datas mencionadas – janeiro de 2016 e janeiro de 2017), pelo IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, unicamente pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais (id. 11531492), o Estado sustenta, em síntese, que os aumentos remuneratórios previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 para os anos de 2016 e 2017 não chegaram a viger em sua plenitude financeira, uma vez que as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 10.470/2015 ocorreram durante o período de vacatio legis das tabelas de vencimento. Aduz que, por não terem produzido eficácia jurídico patrimonial, não se configurou direito adquirido aos servidores, mas mera expectativa de direito. Alega, ainda, que a Lei nº 10.470/2015 promoveu alterações válidas em norma ainda sem vigência plena e que não houve afronta à irredutibilidade de vencimentos, pois não ocorreu redução salarial, mas postergação de aumento ainda não vigente, o qual foi implementado posteriormente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O SINDIOFICIAIS/ES apresentou contrarrazões (id. 11531494), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id. 13549508, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0022271-34.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 145/147v, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Civil Coletiva ajuizada pelo S
INDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIOFICIAIS/ES)
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1)
Declarar a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, do artigo 2º da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes concedidos pela Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, representados pelo Sindicato Autor;

2)
Condenar o ente requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, representados pelo Sindicato autor, as diferenças remuneratórias nos vencimentos base, no percentual de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2017, previstas no artigo 2º da Lei Estadual nº 10.278/2014, acrescidas de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar das respectivas datas mencionadas – janeiro de 2016 e janeiro de 2017), pelo IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, unicamente pela Taxa SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais (id. 11531492), o Estado sustenta, em síntese, que os aumentos remuneratórios previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014 para os anos de 2016 e 2017 não chegaram a viger em sua plenitude financeira, uma vez que as alterações promovidas pela Lei Estadual nº 10.470/2015 ocorreram durante o período de vacatio legis das tabelas de vencimento. Aduz que, por não terem produzido eficácia jurídico patrimonial, não se configurou direito adquirido aos servidores, mas mera expectativa de direito. Alega, ainda, que a Lei nº 10.470/2015 promoveu alterações válidas em norma ainda sem vigência plena e que não houve afronta à irredutibilidade de vencimentos, pois não ocorreu redução salarial, mas postergação de aumento ainda não vigente, o qual foi implementado posteriormente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O SINDIOFICIAIS/ES apresentou contrarrazões (id. 11531494), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no id. 13549508, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. A controvérsia central dos autos reside em definir se a Lei Estadual nº 10.278/2014, ao estabelecer um cronograma de reajustes salariais para os Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo, com implementação escalonada em janeiro de 2015, janeiro de 2016 e janeiro de 2017, conferiu aos servidores um direito adquirido que não poderia ser validamente postergado pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

A Lei Estadual nº 10.278, publicada em 03 de outubro de 2014, em seu artigo 1º, que alterou o artigo 33 da Lei nº 7.854/04 (Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário), estabeleceu:

Art. 33.
Os servidores efetivos integrantes do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão enquadrados nas Tabelas de Enquadramento de seus cargos, constantes nos Anexos XI e XI-A, a partir 1º de janeiro de 2015, no nível cujo vencimento básico for igual ou imediatamente superior ao do nível em que se encontrarem enquadrados em 31 de dezembro de 2014.

§ 1º
A partir de 1º de janeiro de 2015, os servidores integrantes do Quadro Permanente e do Quadro Suplementar serão enquadrados nas Tabelas de Vencimentos de seus cargos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, no mesmo nível em que se encontrarem após o enquadramento procedido na forma do caput.

§ 2º
A partir de 1º de janeiro de 2016, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-D e XI-E, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

§ 3º
A partir de 1º de janeiro de 2017, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-D e XI-E, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-F e XI-G, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

Importante destacar que o artigo 7º da referida Lei nº 10.278/2014 dispôs expressamente:
“Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Com efeito, o primeiro reajuste, previsto para janeiro de 2015 (correspondente a 6,1%), foi devidamente implementado. Contudo, em 18 de dezembro de 2015, foi promulgada a Lei Estadual nº 10.470/2015, que, em seu artigo 2º, alterou os §§ 2º e 3º do art. 33 da Lei nº 7.854/2004 (com a redação dada pela Lei nº 10.278/2014), postergando os reajustes subsequentes:

Art. 33.
(...)

(...)

§ 2º
A partir de 1º de janeiro de 2018, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-B e XI-C, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-D e XI-E, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

§ 3º
A partir de 1º de janeiro de 2019, as Tabelas de Vencimentos dos cargos efetivos constantes nos Anexos XI-D e XI-E, respectivamente, passam a vigorar conforme as tabelas dos Anexos XI-F e XI-G, acrescidas dos reajustes concedidos por lei.

O apelante sustenta que a Lei nº 10.470/2015 apenas alterou a data de vigência das tabelas salariais antes que estas produzissem efeitos financeiros, não havendo, portanto, direito adquirido, mas mera expectativa.

Com a devida vênia ao entendimento do Estado do Espírito Santo e ao parecer ministerial, penso que a r. sentença não merece reforma.

A questão fundamental é distinguir vigência da lei de produção de efeitos financeiros. A Lei nº 10.278/2014 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 03 de outubro de 2014. A partir desse momento, as disposições nela contidas, incluindo o cronograma de reajustes, passaram a integrar o ordenamento jurídico estadual e, por conseguinte, o patrimônio jurídico dos servidores por ela alcançados.

O fato de os §§ 2º e 3º do art. 33 preverem datas futuras para a aplicação das novas tabelas de vencimentos (janeiro de 2016 e janeiro de 2017) não significa que tais dispositivos não estivessem em vigor ou que o direito ao reajuste ainda não tivesse sido adquirido. Trata-se, na verdade, de direito adquirido a termo, cujo exercício (percepção financeira) foi postergado para datas certas e predefinidas pela própria lei.

Nesse sentido, o art. 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) é cristalino:

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Como visto, a Lei nº 10.278/2014 estabeleceu termos pré-fixados (janeiro de 2016 e janeiro de 2017) para o início do exercício do direito aos reajustes. Assim, desde a entrada em vigor da lei, os servidores passaram a ser titulares desse direito, ainda que sua fruição pecuniária estivesse diferida.

Assim, a tentativa de alteração desse cronograma pela Lei nº 10.470/2015 configura, a meu ver, clara ofensa ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) e ao princípio da segurança jurídica, que visa proteger as situações consolidadas sob a égide da lei vigente.

Ademais, a postergação implica, na prática, uma forma de redução da expectativa de ganho real, o que tangencia a garantia da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), pois o valor nominal dos vencimentos, embora não reduzido de imediato, deixou de ser acrescido conforme legalmente previsto.

Corrobora esse entendimento o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO pelo Supremo Tribunal Federal, Relatora Ministra Cármen Lúcia, em que se discutiu situação análoga. Naquela oportunidade, o Plenário do Pretório Excelso decidiu que, vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Constou do voto da eminente Relatora:

“Não se cuida, aqui, de expectativa de direito, que, na lição de Pontes de Miranda, 'são, certamente, expectativas de direito: não são direitos. (...) Quando falo de expectativa (pura) estou necessariamente aludindo à posição de alguém em que se perfizeram elementos do suporte fáctico, de que sairá fato jurídico, produtor de direito e outros efeitos, porém ainda não todos os elementos do suporte fáctico: a regra jurídica, a cuja incidência corresponderia o fato jurídico, ainda não incidiu, porque suporte fáctico ainda não há' (MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 285/291).

Posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas em direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador, como se deu. É que a diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida
.”

A ementa do referido julgado é elucidativa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.
3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007
.

(ADI 4013, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 31-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)

No caso dos autos, a situação é ainda mais emblemática, pois o primeiro reajuste previsto na Lei nº 10.278/2014 (para janeiro de 2015) foi efetivamente pago, o que demonstra o reconhecimento pelo próprio Estado da aquisição do direito ao escalonamento previsto. A posterior tentativa de adiar os reajustes subsequentes, portanto, encontra óbice intransponível no direito adquirido e na segurança jurídica.

Ademais, a alegação de crise fiscal e a necessidade de observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora compreensíveis, não autorizam o Poder Público a descumprir a Constituição Federal e a suprimir direitos legitimamente incorporados ao patrimônio dos cidadãos, neste caso, dos servidores públicos. A gestão fiscal responsável deve ser compatibilizada com o respeito aos direitos fundamentais.

Nesse sentido, como bem salientado pelo Sindicato apelado, o próprio projeto de lei que deu origem à Lei nº 10.278/2014 passou por análise de impacto orçamentário e financeiro, conforme se depreende da Mensagem nº 006/2014, que encaminhou o projeto à Assembleia Legislativa (documento de fl. 104 dos autos físicos).

Quanto à ADI 5606/ES, citada pelo apelante e pelo
Parquet
, cumpre observar que, conforme verificado nos andamentos processuais, a análise da constitucionalidade específica do art. 1º da Lei 10.470/2015, que trata da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, não se confunde necessariamente com o adiamento de reajustes gerais de tabelas de vencimentos já previstos em lei anterior e em vigor.

Ademais, a decisão final do STF na ADI 5606/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 21/02/2022) declarou a prejudicialidade parcial da ação quanto aos artigos que já haviam exaurido seus efeitos (como o art. 2º da Lei 10.470/2015, que é central nesta demanda) e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido referente à suspensão dos efeitos financeiros de promoções futuras, fixando a tese de que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
.

In
casu
, reitero, tratam-se de reajustes gerais já previstos em lei anterior e vigente, com termo certo para sua implementação, o que o distingue, a meu ver, da questão central da tese fixada na ADI 5606/ES, aproximando-o mais do precedente da ADI 4.013/TO.

Portanto, entendo que a r. sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões ora expendidas.

Julgo prejudicada a remesse necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível n. 0022271-34.2020.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Sindicato dos Oficiais de Justiça no Estado do Espírito Santo

Relator:
Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito dos Oficiais de Justiça ao recebimento dos reajustes salariais previstos na Lei Estadual nº 10.278/2014, para os exercícios de 2016 e 2017, declarando,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que havia postergado tais implementações.

O eminente relator,
Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira
, ao proferir seu voto para julgar desprovido o recurso, entendeu que os reajustes escalonados previstos na Lei nº 10.278/2014 constituem direito adquirido a termo, incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores no momento da entrada em vigor da referida norma, não podendo ser validamente frustrados por alteração legislativa superveniente.

Fundamentou, em resumo, a distinção entre
vigência
normativa e
eficácia financeira
dos dispositivos legais, assentando que, uma vez vigente a lei que confere aumento, a postergação dos efeitos equivale à afronta ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADI 4.013/TO.

Após analisar os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.